Tribunal: TJBA
Processo: 0813853-06.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0813853-06.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: CLAUDIANE OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR EXEQUENDO INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO. TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal de pequeno valor, com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF. A parte agravante alegou nulidade da decisão por ausência de contraditório e aplicação indevida da tese vinculante, sustentando inaplicabilidade às execuções ajuizadas antes de 19/12/2023 e a inaplicabilidade ao caso concreto por não observância do Acordo de Cooperação Técnica nº 024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia do Município para manifestação sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF; (ii) definir se a tese firmada no referido tema é aplicável às execuções fiscais ajuizadas antes de sua fixação; e (iii) aferir a existência de interesse de agir na execução fiscal de pequeno valor, em conformidade com o precedente vinculante do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do Tema 1.184 do STF não configura decisão-surpresa, uma vez que a norma jurídica pode ser conhecida e aplicada pelo julgador independentemente de provocação da parte, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A tese firmada no Tema 1.184 do STF tem aplicação imediata e geral, inclusive aos processos em curso, pois não houve modulação de efeitos, o que impede sua restrição às execuções ajuizadas após o julgamento do recurso extraordinário. 5. A ausência de demonstração de medidas prévias, como o protesto da CDA ou tentativa de solução administrativa, conforme exigido pela tese vinculante e pela Resolução CNJ nº 547/2024, inviabiliza a continuidade da execução fiscal de pequeno valor. 6. A própria municipalidade reconheceu, em acordo firmado com o CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM-Salvador, a intenção de extinguir execuções de valor inferior a R$ 2.300,00, sem demonstrar, no caso concreto, qualquer exceção justificada ou atualização do referido limite. 7. O não requerimento de medidas constritivas, nem de prazo para adotá-las, reforça a conclusão de ausência de interesse de agir, o que justifica a extinção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (i) Não há nulidade por ausência de intimação prévia quando o julgador aplica tese firmada em repercussão geral, em observância ao princípio do juiz natural e à presunção de conhecimento da lei. (ii) A tese fixada no Tema 1.184 do STF se aplica a todas as execuções fiscais em trâmite, independentemente da data de ajuizamento, salvo modulação expressa. (iii) A ausência de medidas prévias como tentativa de conciliação e protesto da CDA, somada ao valor exíguo da execução, autoriza sua extinção por falta de interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 933. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.019.496/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.08.2022; STJ, EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.06.2017. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 0813853-06.2015.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça